Tribunal: STF
Processo: Rcl 45717
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Leandro Hamilton Gualberto contra ato do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarcar de Pouso Alegre/MG, que teria afrontado o enunciado Súmula Vinculante nº 56. 
    Em vista da ausência da indicação do valor da causa, em ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), determinei a emenda da inicial no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 321). 
    A defesa do reclamante, embora devidamente intimada, deixou de atender a determinação desta Corte, pois, não sua visão, não haveria “previsão legal quanto ao valor da causa no Processo Penal Brasileiro (...)” (Petição/STF nº 21375/21).
    É o relatório.
    Decido.
    Já tive a oportunidade de consignar, à míngua de um consenso doutrinário a respeito da natureza jurídica da reclamação, que esse importante instrumento que visa garantir, em regra, a autoridade da interpretação dada pela Corte à Constituição, tem natureza jurídica de ação constitucional.
    Como bem destacou o Ministro Gilmar Mendes, ao julgar a Rcl nº 5.470/PA,
    “[a] adoção de uma forma de procedimento sumário especial para a reclamação tem como razão a própria natureza desse tipo de ação constitucional, destinada à salvaguarda da competência e da autoridade das decisões do Tribunal, assim como da ordem constitucional como um todo.
    Desde o seu advento, fruto de criação jurisprudencial, a reclamação tem-se firmado como importante mecanismo de tutela da ordem constitucional” (DJe de 7/3/08 – grifos nossos).
    Esse também foi o entendimento do saudoso Ministro Teori Zavascki no voto que proferiu na Rcl nº 23.045-ED-AgR/SP, in verbis:
    “A reclamação, como bem consignou o próprio agravante, não possui natureza processual civil ou penal, mas sim constitucional, encontrando previsão nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Carta Magna.” 
    Nesse contexto, considerando o entendimento de que a reclamação é uma ação constitucional autônoma, é natural que ela atenda ao requisito, por exemplo, das petições iniciais (CPC, art. 319), independentemente do ramo do direito a que se refira o objeto de impugnação, o que, aliás, reforça a compreensão quanto à necessidade de observância do novel procedimento previsto para essa ação e seus incidentes no Código de Processo Civil. Esse entendimento, aliás, vem sendo adotada indistintamente por mim nas reclamações de que sou relator.
    Portanto, não tendo sido atendida a determinação da Corte na decisão proferida em 4/2/20, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito (art. 485, I, c/c art. 321, parágrafo único, do CPC/2015). 
    Publique-se.
    Arquive-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente